Tribunal: TJPA
Processo: 0229265-13.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0229265-13.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: FELIPE LINHARES PAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DESENECESSÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A citação ou intimação válida do executado é um requisito de validade processual intrínseco, pelo que se constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para suprir a falta.

2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0229265-13.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A

AGRAVADO: FELIPE LINHARES PAES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 6209083)
, interposto perante esta Corte por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id Num. 5898468), através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil e o art.133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, por estar em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE POR ESTAR CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.”

Irresignado, o agravante, em suas razões (Id. Num. 6209083), alega, em síntese, que o recurso ora em análise fundamenta-se em erro de capitulação da decisão que reconhece que a parte deixou de promover atos que lhe incumbiriam, todavia, promove a extinção do processo com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

E que o caso se amoldaria a previsão contida no artigo 485, III, do CPC, e, portanto, a extinção do feito demandaria a prévia intimação pessoal do recorrente, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática dando provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 6568929.

É o relato do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente ajuizada em face de FELIPE LINHARES PAES.

De início, ressalto que o douto patrono do banco recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, o agravante alega que o recurso ora analisado se fundamenta em erro de capitulação da decisão recorrida, que reconhece que a parte deixou de promover atos que lhe incumbiriam, todavia promoveu a extinção do processo fundamentado no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, quando deveria ter sido extinto com fulcro no artigo 485, III do CPC, o que demandaria a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Sem razão o recorrente, senão vejamos.

Conforme consta na decisão ora recorrida o apelante fora intimado para providenciar o recolhimento das custas para a expedição do mandado de intimação pessoal do executado, ora recorrido, contudo, manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 53, Id. Num. 5767489.

E, por se tratar a citação ou intimação do executado um requisito de validade processual intrínseco, se constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a intimação pessoal do recorrente para suprir a falta, por não se tratar de hipótese descrita no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil que dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. I -
A citação da parte ré constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, a sua não consecução, seja por omissão da parte em indicar o endereço correto, seja pelo não pagamento das custas de diligência de oficial de justiça ou para pesquisa nos sistemas de informação, deve implicar na extinção do processo sem resolução do mérito pelo inciso IV do art. 485 do CPC/2015, sendo desnecessária a anterior intimação pessoal do autor
. II –
O c. STJ já assinalou que "a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao meirinho para a execução do referido ato processual, enseja a extinção sem resolução do mérito da demanda", tratando-se de "hipótese que prescinde a cientificação pessoal do interessado
" (AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 25/10/2018). III - Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC/2015), já que o autor/apelante, mesmo devidamente intimado através de seu patrono via Diário de Justiça para recolher as custas de diligência de oficial de justiça, não o fez no prazo assinalado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-AM - AC: 06204298420198040001 AM 0620429-84.2019.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGULAR INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. INÉRCIA. E
XTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos necessários para existência e constituição válida do processo. 2. Apesar de o promovente ter sido devidamente intimado através dos causídicos regularmente constituídos para recolhimento das custas do Oficial de Justiça destinadas à citação da parte adversa, inclusive com advertência da penalidade em caso de não cumprimento, quedou-se inerte. 3.
Esse cenário legitima a extinção do feito sem resolução do mérito, em face do disposto no art. 485, IV do CPC, diante da inviabilidade da citação ocasionada pelo exequente, a qual possui previsão específica de pressuposto de validade processual.
4. Ademais, conforme entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
é desnecessária a intimação pessoal da parte para cumprir esta providência, porquanto não se trata de abandono da causa.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0001382-92.2010.8.06.0112, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto do e. Relator. Fortaleza, 13 de outubro de 2021.” (TJ-CE - AC: 00013829220108060112 CE 0001382-92.2010.8.06.0112, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 13/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2021)

Portanto, as razões deduzidas pelo recorrente não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 07 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022